Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707468-76.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MOACIR ELIAS FERREIRA D E C I S Ã O A parte apelante, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, desiste do recurso interposto, por meio de seu advogado regularmente constituído nos autos (ID 52238904). A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator